Tribunal: TJPA
Processo: 0000302-68.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000302-68.2016.8.14.0045

APELANTE: FERNANDO DA SILVA BRANDAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. COERENTES OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS POLICIAIS E DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. SÚMULA 500/STJ. CRIME FORMAL. PENA BASE. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE QUE SE MOSTROU DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao depoimento feito pela vítima, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. Em especial pela confissão do próprio Apelante.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores praticado, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. Não há ausência de justificação adequada por ocasião da análise desfavorável da culpabilidade, quando da primeira fase da dosimetria da pena do art. 59 do CPB, mantendo a pena-base aplicada que atende aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
FERNANDO DA SILVA BRANDÃO
, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e Adolescente, na forma dos artigos 29 e 70, do CPB.

Narra a denúncia
, ao ID 10461858, que no dia 09 de janeiro de 2016, por volta das 15h30min, na Av. Thompson Filho, na cidade de Redenção, o denunciado acompanhado do adolescente WANDERSON MARTINS PEREIRA, subtraíram mediante violência e grave ameaça a com emprego de um simulacro de arma de fogo, um aparelho celular da vítima Kamila Joscosk Silva.

Segundo apurado, a vítima estava saindo da loja Esplendor, localizada na rua acima mencionada, momento em que foi surpreendida pelo denunciado e seu comparsa menor, que anunciaram o assalto, exigindo sua bolsa e o celular, mediante grave ameaça, com um objeto debaixo da camisa, simulando uma arma de fogo.

A vítima relata que o menor ainda lhe agrediu com um soco nas costas. Em seguida, ela entregou os objetos exigidos e ele vasculhou a bolsa a procura de dinheiro, e então, empreenderam fuga subtraindo somente o aparelho celular.

Ato contínuo, a vítima subiu em sua motocicleta e saiu atrás dos meliantes, momento em que se deparou com uma viatura policial, e ao informar o ocorrido, policiais militares saíram em diligência, conseguindo deter o denunciado e o menor na Rua Tucuruí.

Consta que o denunciado e o menor foram abordados e encontrados na posse do adolescente o aparelho celular MARCA MICROSOFT MOBILE, MODELO RM-1092, cor preto, pertencente à vítima, bem como um simulacro de arma de fogo, de cor preto, usado para perpetrar o crime.

A vítima reconheceu o denunciado e menor como sendo os autores do roubo, bem como reconheceu a motocicleta em que eles estavam.

Ao praticar o crime de roubo em companhia do adolescente WANDERSON MARTINS PEREIRA, o denunciado facilitou sua corrupção.

Em

razões recursais,
ao ID 10462086, pugna a defesa pela absolvição, sob o argumento de ausência de provas, além da reforma da dosimetria, mesmo o Apelante confessando a prática delitiva de roubo. Acrescenta, da mesma forma, que não há provas do delito de corrupção de menores.

Requer ainda, aplicação da pena base no seu mínimo legal, afastando a circunstância desfavorável da culpabilidade.

Em

contrarrazões
, ao ID 10462090, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, para que seja NEGADO PROVIMENTO, a fim de que seja mantida a sentença condenatória.

Nesta Instância Superior
, a 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo
PROVIMENTO PARCIAL, para que seja reformada a fundamentação da circunstância judicial “culpabilidade”.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da absolvição do crime de roubo.

A defesa do apelante alega a
insuficiência probatória relativa à autoria do delito
, de vez que a condenação foi baseada nos contraditórios depoimentos das testemunhas, sem que tenha sido encontrado qualquer arma com o acusado. Depoimentos das testemunhas que vão de encontro entre si, mesmo tendo sido assumida a prática pelo Apelante. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição do réu FERNANDO DA SILVA BRANDÃO.

Ao ID 10461853, consta o Termo de Exibição e Apreensão de Objeto 01 (uma) um APARELHO CELULAR MARCA MICROSOFT MOBILE, MODELO AM-1092, COR PRETO; 01 (um) SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, COR PRETO; 01 (uma) MOTOCICLETA SUZUKI, COR PRETA, PLACA OSX-4011 e; Certidão de nascimento do adolescente WANDERSON MARTINS PEREIRA, nascido em 17.07.1998 contando com 17 anos na data dos fatos.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos autos de apreensão e apresentação e de entrega às fls. 19/20 dos autos digitais, bem como, pelos depoimentos colhidos na instrução, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

De acordo com os depoimentos transcritos na sentença (ID 10462075) e no parecer do Douto Procurador de Justiça:

A vítima KAMILLA JOSCOSK SILVA relatou em Juízo, que no dia 09 de janeiro de 2016 ao sair de um supermercado, foi abordada por dois indivíduos que vinham em uma moto,
que um deles lhe desferiu um soco em sua costa que a derrubou de sua própria moto
. Nesse momento, um deles pegou sua bolsa e como não havia dinheiro levou apenas o seu celular e que um deles falou não querer a moto e foram embora. Logo em seguida, a vítima foi atrás dos meliantes até que passou em uma esquina e avistou os PM’s e gritou pedindo ajuda a eles, que foram atrás também. Em determinado momento da perseguição, o apelante e seu comparsa se jogaram no meio do mato e foram pegos, foi quando os policiais tiraram o capacete dos criminosos e a depoente reconheceu o apelante FERNANDO que era amigo de seu marido, que este até havia conseguido um emprego para o réu em um supermercado. Relatou também, que posteriormente o menor WANDERSON MARTINS PEREIRA, que vivia pelos arredores de sua casa, mostrava o dedo do meio sempre que lhe via.

A testemunha de acusação PM RAIMUNDO LUZ BRITO relatou que que estava com a sua guarnição fazendo o policiamento, quando avistaram os dois criminosos passarem em uma moto e a vítima logo em seguida passou gritando “pega ladrão”. Em seguida, entraram na viatura e começaram a persegui-los também, com a vítima em seu encalço. Em determinado momento, os nacionais FERNANDO DA SILVA BRANDÃO e WANDERSON MARTINS PEREIRA foram alcançados e detidos, momento em que recuperaram a res furtiva e em que a vítima KAMILA reconheceu FERNANDO.

O mesmo se depreende do depoimento do menor WANDERSON MARTINS PEREIRA, comparsa do Apelante, já falecido, conforme se depreende do interrogatório do Réu. O adolescente, na condição de informante relatou que ambos tiveram a ideia de roubar a vítima ao avistarem a mesma na rua, que FERNANDO é quem estava conduzindo o veículo e o informante estava de carona, que então se aproximaram da vítima e anunciaram o assalto. Nesse momento, desceu da motocicleta e exigiu a bolsa e o aparelho celular, mas que não havia nada valioso na bolsa, portanto levaram somente o celular, subiu novamente na garupa da motocicleta e saíram em fuga.

No interrogatório do Apelante FERNANDO DA SILVA BRANDÃO conforme transcrito na sentença “(...)
que sua versão é a mesma apresentada pelos policiais, que conheceu WANDERSON em uma fase conturbada da sua vida e acabou acontecendo esse fato; que não possuía nenhum tipo de arma branca ou de fogo; que WANDERSON era adolescente, permaneceu no crime e morreu; que WANDERSON não estava com arma ou simulacro; que o interrogando estava pilotando a moto; que foi WANDERSON quem subtraiu o celular da vítima; que a bolsa da vítima não foi subtraída; que WANDERSON não deu soco nas costas da vítima; que no momento percebeu que conhecia a vítima, então se arrependeu, mas já tinha feito; que foi um fato isolado na sua vida; que atualmente trabalha; que não teve nenhum outro envolvimento com crime; que não se recorda se o celular da vítima ficou danificado; que fica constrangido quando encontra pessoas que conhecem a história, mas que não reflete no seu meio social; que antes dessa fase trabalhava
(...)”.

Da análise desses depoimentos, tem-se que
a autoria por parte do apelante, resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas estão seguras dos seus depoimentos, que apresentam narrativas coerentes e plausíveis
,
totalmente corroboradas pelo interrogatório do Apelante que foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
.

Em que pese o esforço colossal para pugnar pela absolvição, não consegue alinhar elementos básicos que garantiriam um estado de dúvida, logo há certeza da prática delitiva pelo Apelante que confessa o delito.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima em sede policial e também em sede judicial
, que se mostra coesa, firme e congruente com um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
,
ainda que obtida na fase extrajudicial
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado, principalmente em se considerando as contradições existentes nos depoimentos dos réus.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDUTA SOCIAL VALORADAS CORRETAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Omissis

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

II. A materialidade restou comprovada por meio do laudo pericial da arma branca encontrada com o apelante, bem como pelo auto de entrega da bicicleta roubada. Por sua vez, as testemunhas relataram com riqueza de detalhes como o crime ocorreu e corroboraram a palavra da vítima e a confissão parcial do recorrente, levadas a efeito em sede de inquérito policial. Os policiais militares Paulo José Lima da Costa, Willian Rogério Nascimento Brandão e Jandislanyo Lima Marinheiro relataram, em suma, que no dia dos fatos presenciaram um tumulto, envolvendo populares e o recorrente. Em ato contínuo, se deslocaram ao local, momento em que constataram que se tratava de um roubo, no qual o apelante teria subtraído a bicicleta da vítima, mediante o emprego de arma branca. Relataram que tanto a res furtiva, quanto o artefato perfuro cortante usado no delito, foram apreendidos em posse do recorrente. Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e harmônicos com os outros elementos de prova. O édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Não há espaço para a tese de insuficiência de provas. Precedentes. Condenação mantida;

DA DOSIMETRIA

III. A defesa requereu a fixação da base no mínimo legal. Todavia, constata-se que as circunstâncias do crime e a conduta social foram corretamente negativadas pelo julgador, com base em fatos concretos dos autos. Logo, havendo dois vetores judiciais negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima, ex vi da súmula 23 do TJ/PA: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”. Igualmente, observa-se que o magistrado fundamentou corretamente a opção pelo regime mais gravoso, com fulcro nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, avaliadas por ocasião da pena-base. Nesta oportunidade, o juiz considerou o histórico de delinquência do apelante, o seu desrespeito as medidas cautelares e a fuga do distrito da culpa, fatos que recomendam a aplicação de regime prisional mais severo. Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

(10756313, 10756313, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-23)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - MÉRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. – IMPROVIMENTO. – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS – 1). A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, havendo na fase investigativa e judicial, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito do recorrente, o qual, mediante violência e grave a ameaça exercida com arma de fogo, abordou a vítima em via pública durante o horário noturno, e subtraiu-lhe a sua bicicleta, sendo encontrado logo após pela guarnição policial na posse da res furtiva. 2) REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. – PENA BASE FIXADA POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES, BEM COMO CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. DECOTADA A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, DE OFÍCIO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO COMPROVADA A PRESENÇA DE MAIS DE UM INDIVÍDUO NA PRÁTICA DELITIVA CONFORME DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 – PENA DEFINITIVA MANTIDA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E MAIS 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO DECOTADA A MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS, SEM ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. DECISÃO UNÂNIME.

(10579823, 10579823, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas do crime de roubo
, estando a sentença condenatória devidamente fundamentada, não merecendo sofrer qualquer reparo.

2. Quanto ao pedido de absolvição do delito de corrupção de menor - art. 244-B, do ECA.

Em razões recursais, a defesa alega a insuficiência de provas relativa à autoria do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, com o devido afastamento da Súmula 500/STJ, a qual ofende o Direito Penal, além de não ser vinculante, tendo o adolescente, no presente caso, voluntariamente participado do delito, não havendo comprovação de sua efetiva corrupção.

Não lhe assiste razão.

Em que pese a afirmação da ilustre Defesa, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior, que não pode ser afastada, como requer a defesa, porque em pleno vigor, verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. MENORIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVISÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ECA. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção" (HC 485.817/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019). 2. Segundo o enunciado de n. 500 da Súmula do STJ "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Omissis. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 602.430/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR ANTE A ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1127954/DF. SÚMULA 500/STJ. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO FIXADO EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O v. acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o delito inserto no art. 244-B da Lei n. 8.096/90 é formal, sendo prescindível qualquer prova da efetiva corrupção do menor. III - Nesse viés, o Enunciado 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Precedentes. Omissis. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 519.484/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, alhures mencionadas, não há que se falar na absolvição do réu por este crime.

3. Quanto o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal afastando a circunstância negativa da culpabilidade:

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a defesa a injustiça na fixação da pena-base do apelante, visto que foi aplicada acima do mínimo legal, diante da inidônea análise da circunstância judicial do art. 59 do CPB, as quais são, em verdade, totalmente favoráveis aos réus, afastando a circunstância que foi considerada desfavorável: culpabilidade. Requerem, assim, a fixação da reprimenda no patamar mínimo estabelecido em lei.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 10462076): “(...)
CULPABILIDADE: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade do tipo penal, sendo o responsável por pilotar a moto e ter empurrado a vítima da sua moto vindo a cair no solo durante a ação criminosa, conforme relatos da vítima em juízo, empregando, assim, violência, o que se reputa desfavorável.
(...)”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavorável determinada circunstância judicial, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Da leitura dos autos, vê-se que
o Apelante juntamente com um menor agrediu fisicamente a vítima com um soco que a arremessou ao chão
, subtraindo-lhe o celular que estava dentro da bolsa.

In casu, verifica-se que a
culpabilidade
do réu extrapolou aquela normal à espécie, devendo ser considerada negativa, pois além de estar simulando que estava armado agrediu fisicamente a vítima, fazendo-a cair no chão enquanto pilotava uma moto, claramente ultrapassando o tipo penal previsto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e NEGO PROVIMENTO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/03/2023